Tribunal: TJBA
Processo: 8044432-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044432-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: TALYS TAUAN LUIZ DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E HOMOLOGOU O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA ACERCA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO E DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA FASE DE VERIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CREDITÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Recuperanda, PRODUMAN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs Agravo de Instrumento contra decisão pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador, proferida em Habilitação Retardatária de Crédito, a qual julgou procedente o pleito formulado TALYS TAUAN LUIZ DO NASCIMENTO e determinou a inclusão do valor de R$ 16.035,63, como crédito trabalhista, no Quadro Geral de Credores. O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e omissão, haja vista a homologação dos cálculos do habilitante sem prévia intimação da devedora e a ausência de apreciação de preliminares arguidas na contestação. A agravante sustenta, adicionalmente, o vício na certidão de crédito apresentada, por falta de discriminação das verbas que compõem o montante habilitado, o que obsta a correta classificação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Averiguar a ocorrência de nulidade processual por violação dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, em decorrência da homologação do crédito trabalhista sem prévia oportunidade de manifestação da agravante sobre os novos cálculos apresentados pelo credor;

3. Estabelecer se houve omissão do juízo de primeira instância quanto às preliminares suscitadas em sede de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação do devedor recuperando para se manifestar sobre os cálculos atualizados ou a certidão de crédito apresentada pelo habilitante, mormente após o Administrador Judicial ter promovido sua manifestação, configura vício insanável de caráter procedimental, violando o princípio do contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e a regra contida no art. 10 do CPC. Constitui, portanto, cerceamento de defesa a prolação de decisão de mérito baseada em cálculo não submetido à prévia influência processual da parte adversa, notadamente em ambiente concursal onde a classificação e o valor do crédito têm impacto direto na paridade de tratamento dos credores.

5. Igualmente, a omissão da decisão agravada quanto às preliminares suscitadas em defesa pela recuperanda, representa flagrante inobservância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de crédito em processo de recuperação judicial, seja em habilitação ou impugnação, sem oportunizar a manifestação da recuperanda e do administrador judicial viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula por vício procedimental.

2. A decisão judicial proferida em habilitação de crédito deve enfrentar, de forma expressa e fundamentada, todas as preliminares suscitadas pelo devedor que possuam potencial aptidão para infirmar a conclusão de homologação do crédito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 489, §1º, IV; Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, 9º, inciso III, e 41, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044432-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado TALYS TAUAN LUIZ DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
CONHECER E
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .